Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728265-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JADER FIALHO DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (PJE 0710796-24.2020.8.07.0006) requerido contra JADER FIALHO DE ALMEIDA e, via de consequência, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, Código de Processo. Nas razões recursais (ID 48987129), o agravante defende, em suma, que “a fixação de honorários sucumbenciais na impugnação tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatado o excesso de execução, o que não se aplica ao caso em comento”. Sustenta que “não houve excesso de execução, posto que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, se pautou somente em alegar nulidade de citação editalícia, tendo inclusive, precluído a tese de excesso de execução por não ter sido abarcada na impugnação”. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do mérito do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso e a “reforma integral da decisão agravada”. Preparo recolhido (ID 48987145 e 48987146). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que acolheu a impugnação do agravado, nos seguintes termos (ID 163160051, autos originários): Trata-se de impugnação apresentada pelo devedor ao Id 157779505, na fase de cumprimento de sentença, alegando, em suma, a nulidade de citação editalícia na fase de conhecimento. Aduz que o banco exequente, ardilosamente, não forneceu seu endereço de trabalho a este Juízo, posto que tinha pleno conhecimento antes mesmo do ajuizamento da presente ação, uma vez que o contrato que embasa a Monitória foi firmado em convênio do BB/SA com a Câmara Legislativa do DF, local onde trabalha. Ressalta que, à época em que foram determinadas as pesquisas eletrônicas de seu endereço, tinha somente 9 dias que havia se mudado para o Condomínio Parque Colorado, Conjunto D, Casa 09, não havendo tempo hábil para que alterasse seu endereço residencial nas Instituições Financeiras. Requer a declaração de nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes. Junta documentos para comprovar suas alegações. Manifestação do Banco do Brasil ao Id 162060925. Decido. A citação é o meio utilizado para dar conhecimento ao devedor da ação contra ele proposta. Passo a avaliar se o réu foi validamente citado. Com efeito, a certidão ao Id 83206045, informa que o AR para a citação do executado foi recebido por terceiro. Reiterada a diligência por Oficial de Justiça, nos termos da certidão de Id 85223925, de 4/3/2021, a parte ré não foi citada porque havia se mudado no carnaval passado, informação prestada pelo síndico. Ato contínuo, em 25/3/2021 a Secretaria do Juízo iniciou a pesquisa de endereços nos sistemas conveniados, cujas tentativas de citação restaram todas infrutíferas. Assim, foi expedido o edital de citação. O documento acostado ao Id 77048133 pelo próprio exequente demonstra que o contrato de empréstimo foi firmado por meio de convênio com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 13/12/2019. O contrato de locação acostado ao Id 157779508 comprova o atual endereço do executado e que a assinatura deu-se em 8/12/2021. Tais dados são suficientes para gerar a conclusão de que a citação por edital foi nula, tendo em vista não foram exauridas as diligências para citação da parte executada. Anoto que, embora tenham sido exauridas as diligências para citação no endereço declinado na inicial, o exequente tinha pleno conhecimento do local de trabalho do executado, tendo em vista o convênio utilizado para a concessão do empréstimo. A alegação do Banco do Brasil de que o executado “...ocupa ou ocupava cargo de servidor comissionado. Como se sabe, o cargo comissionado é cargo ocupado de forma temporária, não podendo se afirmar que ainda estava em vigência ou ainda está sendo exercido, do mesmo modo quanto ao local”, não merece prosperar. A uma, porque a efetivação de um servidor independe do cargo comissionado ocupado. A duas, porque bastaria consultar o quadro de servidores da CLDF para atestar se o executado fazia parte do quadro. Ante o exposto, reconheço a nulidade da citação e anulo todos os atos processuais praticados a partir do referido ato. A regra do § 1o do art. 239 do CPC, estabelece que o comparecimento espontâneo do devedor supre a falta de citação. Portanto, o eventual defeito na prática do ato citatório é considerado suprido em virtude do comparecimento espontâneo da parte com apresentação de defesa. No caso em exame, como a parte já compareceu aos autos, considero-a citada. O prazo de resposta começará a fluir a partir da intimação da presente decisão. (...). (g.n.). A decisão agravada restou complementada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado, in verbis (ID 164409250, autos originários): A parte exequente alega, nos embargos de declaração que a decisão é omissa, pois, acolheu a impugnação mas não fixou honorários advocatícios. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, está presente o vício indicado pela parte, porque cediço que na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação, serão arbitrados honorários em favor do executado/devedor. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para corrigir a omissão e fixar honorários em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, CPC. (...). (g.n.). Pois bem. Como se sabe, somente serão fixados honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado quando o acolhimento integral ou parcial da impugnação resultar na extinção da execução ou na redução do valor executado. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA 168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula 168/STJ). 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". 3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.482.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 24/9/2018. - g.n.). Do mesmo modo, tem decidido este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESP No 1.134.186/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021) 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1716515, 07115706720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) II. Acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença, o arbitramento de honorários advocatícios para o advogado da parte executada encontra apoio no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. (...) IV. Apelação desprovida. (Acórdão 1686634, 07030287820198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso concreto, o acolhimento da impugnação do agravado, para reconhecer a nulidade da citação e anular todos os atos processuais praticados a partir do referido ato, não causou a extinção do cumprimento de sentença nem a redução do crédito perseguido, não sendo possível, em princípio, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravante. Sob esse prisma, tem-se como materializados a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.